Tribunal: STF
Processo: Rcl 85217
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por RUBENS FERREIRA BÜHRER, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Rio do Sul/SC, nos autos do processo n. 0001535-19.2024.5.12.0048, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a “beneficiária, Sra. Neiva Ribeiro (...), ajuizou Reclamação Trabalhista (...) em face do ora Reclamante e em face de RUBENS RICARDO THIESEN BÜHRER (...), pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego na função de cuidadora de idosos, com o consequente pagamento das verbas decorrentes, atribuindo à causa o valor de R$ 146.916,80” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a tese central da defesa, portanto, é a licitude de um contrato de natureza cível para a prestação de serviços de cuidador, em oposição direta à alegação de fraude e de existência de vínculo de emprego celetista sustentada na petição inicial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 6):



    “Tenho por não comprovado de forma satisfatória que a controvérsia instalada nos autos esteja relacionada ao Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal - STF e, portanto, determino a inclusão do feito em pauta para instrução processual.”.



    Aduz que “diante da manifesta identidade entre a matéria discutida nos autos e a controvérsia objeto do Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603), o Reclamante Rubens Ferreira Bührer requereu expressamente, em sede de preliminar, a suspensão do processo, em cumprimento à determinação de sobrestamento nacional proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Autoridade Reclamada, por meio do despacho de Id. 8c805ce, indeferiu o pedido, sob o sucinto e genérico fundamento de que não restou ‘comprovado de forma satisfatória que a controvérsia instalada nos autos esteja relacionada ao Tema 1389’ (...), determinando o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao decidir pelo prosseguimento de ação trabalhista por entender que o caso em análise não guarda identidade com o Tema n. 1.389 - RG, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada, ao decidir no sentido de que não restou comprovado naqueles autos, de modo satisfatório, a identidade de matérias entre o caso e o paradigma, não incorreu em afronta à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    Constata-se que o que se discute na demanda de origem é a existência de relação de emprego e suas consequências legais, pelo que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Ademais, verifico que, em sede de contestação na reclamação trabalhista, o ora reclamante sustentou que (e-doc. 5):



    “A rescisão do contrato de trabalho entre a Reclamante e o Sr. Rubens ocorreu em 15/08/2024 por iniciativa da Reclamante, conforme comprova o recibo de quitação anexo.”



    Ocorre que o referido recibo de quitação abrange verbas de natureza tipicamente trabalhista, tais como 13º salário, férias acrescidas do respectivo terço constitucional, dentre outras. Diante desse contexto, mostra-se correta a conclusão adotada pela decisão reclamada no sentido de que não restou produzida prova suficiente a fim de enquadrar a controvérsia no Tema n. 1.389 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente